Tribunal: TJES
Processo: 5000345-04.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO. CAUSALIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria da Conceição Silva contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido inicial em ação de obrigação de fazer movida em face do Banco Santander (Brasil) S/A, deixou de condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de pretensão resistida. Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de deserção, alegando que a apelante não faria jus ao benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a rejeição da preliminar de deserção diante da concessão da gratuidade da justiça à apelante; (ii) estabelecer se é possível a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em ação de obrigação de fazer diante da ausência de pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça se baseia na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, conforme art. 99, § 3º, do CPC, salvo prova em contrário.

4. A documentação apresentada pela apelante, especialmente a ausência de declaração de bens e a comprovação de aposentadoria, é suficiente para evidenciar sua hipossuficiência econômica.

5. O apelado não produziu prova capaz de afastar a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, razão pela qual se mantém o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

6. A rejeição da preliminar de deserção se impõe diante da correta concessão da gratuidade, inexistindo óbice ao conhecimento do recurso.

7. O art. 85 do CPC vincula a condenação em honorários ao princípio da sucumbência, o qual deve ser interpretado à luz do princípio da causalidade, principalmente em ações de obrigação de fazer.

8. Em ações dessa natureza, a fixação de honorários depende da existência de resistência concreta da parte requerida à pretensão formulada em juízo.

9. A jurisprudência do STJ estabelece que a apresentação dos documentos requeridos em sede de contestação afasta a condenação em honorários por ausência de litigiosidade.

10. No caso dos autos, o apelado atendeu ao pedido de exibição documental no momento processual da contestação, o que gerou inclusive tentativa de desistência da ação pela recorrente, não homologada por oposição da parte contrária.

11. A ausência de pretensão resistida descaracteriza a sucumbência do apelado e impede a condenação em honorários, conforme reiterada jurisprudência da Corte local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando comprovada a hipossuficiência econômica e ausente prova em sentido contrário.

2.
Não cabe condenação em honorários advocatícios quando a parte requerida satisfaz espontaneamente a obrigação de fazer no momento da contestação,
des
caracteriza
ndo, assim, a
pretensão resistida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 85, §§ 2º, 10 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.757.147/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.05.2021, DJe 24.05.2021; TJES, ApCiv n. 0006987-21.2014.8.08.0048, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24.10.2023; TJES, ApCiv n. 0002229-88.2016.8.08.0028, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000345-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CINTRA DE PAULA - SP310440
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

VOTO

(Preliminar de deserção)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em sede
de contr
arrazões, o apelado suscita preliminar de não
conhecimento do recurso por
deserção, uma vez que entende que a recorrente
não faz jus
a gratuidade
da justiça.

Pois bem.

O
art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do
seu
próprio sustento e d
e sua
família,
na hipótese de pessoa natural, ou de
manutenção do
regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica,

cuja afirmação é
presumida
como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim,
a
nalisando os autos, verifico que a documentação colacionada indicam a hipossuficiência financeira da recorrente, especialmente porque é aposentada e sequer apresenta declaração de bens perante a
R
eceita Federal.
Portanto, não tendo o apelado trazido documentação hábil para alterar tal presunção, mantenho firme pelos elementos constantes nos autos quanto a necessidade de concessão da gratuidade da justiça.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cinge-se a questão recursal à irresignação da apelante,
M
aria da Conceição Silva
, em face da sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido inicial, deixou de condenar o
Banco
Santander (Brasil)
S/A
aos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de "ausência de pretensão resistida".

A apelante pugna pela inversão dos honorários advocatícios, argumentando que a procedência do pedido implica a sucumbência do réu e, consequentemente, o dever de arcar com os honorários de seus patronos, à luz do art. 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em que pese a zelosa fundamentação exarada pela apelante, entendo que a r. sentença guerreada não merece reforma no tocante à não condenação em honorários sucumbenciais. A controvérsia reside na aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência, especialmente em ações de obrigação de fazer nas quais a pretensão se satisfaz sem resistência expressa ou em momento processual precoce.

Nesse diapasão, é crucial analisar o conceito de "pretensão resistida".
Nesse sentido,

a
jurisprudência pátria, consolidada em diversas Cortes, incluindo o egrégio Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente afirmado que, em ações de exibição de documentos ou de obrigação de fazer, no presente caso, que se assemelham
diante da pretensão posta em juízo
, a condenação em honorários advocatícios somente se justifica quando há, de fato, resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.

Na presente ação, embora a apelante alegue ter buscado a via administrativa e a infrutuosidade da mesma, não logrou demonstrar nos autos que a resistência do Banco Santander S.A. foi a causa determinante para a propositura da demanda e para o desenvolvimento do processo a ponto de justificar a imposição de honorários.

Isso porque no momento processual da resposta, o apelado apresentou a documentação, inclusive gerando o pedido de
desistência da ação, a qual não foi aceita pela parte contrária
e sendo impossível a sua homologação pelo juízo, conforme bem destacado em sentença.

Os honorários sucumbenciais, de fato, constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar, conforme o art. 85, §14, do CPC. Todavia, a sua fixação está atrelada à figura do vencido na demanda. No contexto de uma ação de obrigação de fazer em que o pedido é satisfeito sem litigiosidade, ou quando a resistência é superada de forma célere, a essência do princípio da causalidade, que norteia a condenação em honorários, não se perfaz de modo a onerar a parte ré.

Portanto, a condenação em honorários, destarte, pressupõe a existência de um litígio, de uma resistência à pretensão que torne necessária a intervenção judicial.

Esse entendimento, encontra amparo em julgados desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ENTREGA COM A CONTESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA, SEM CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O caso evidencia erro de julgamento na sentença impugnada, na medida em que a parte demandada forneceu os documentos que tinha e o autor não logrou comprovar a existência de outros documentos faltantes em poder dela. (art. 398, parágrafo único, do CPC) 2. De acordo com a Súmula nº 372, do e. STJ, “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.” 3.
Segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ, “[...]Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.
[...]” (AgInt no REsp n. 1.757.147/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020), como ocorreu no caso dos autos. 4. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada. Vitória, 24 de outubro de 2023. RELATORA .Data: 16/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0006987-21.2014.8.08.0048. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM VERBA HONORÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante ajuizou a presente demanda em face da instituição financeira em razão da suposta negativa de fornecimento, na via administrativa, da cédula de crédito bancário pactuada. 2
. “Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021). 3. Não houve resistência da parte apelada quanto ao pleito de exibição de documentos, porquanto apresentado o contrato no prazo de defesa, fato que, por si só, afasta o pleito recursal. 4. Apelação conhecida e não provida. Data: 07/Jun/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0035202-45.2015.8.08.0024. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.

[...]
3. No caso, muito embora comprovada a existência de pedido administrativo, verifica-se que a apelada respondeu a solicitação em tempo razoável, não resistindo, por conseguinte, na exibição dos documentos em sede judicial. 4. Diante da ausência de pretensão resistida da parte recorrida em fornecer os documentos solicitados pela recorrente, não há o que se falar em condenação de honorários sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e desprovido
. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 12 de março de 2024. RELATORA. Data: 14/Mar/2024

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0002229-88.2016.8.08.0028. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO

do recurso
e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

S
em majoração
de honorários
porque não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.